Tribunal: TJMT
Processo: 0036876-57.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0036876-57.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), DARCI JOSE VEDOIN - CPF: 091.757.251-34 (APELADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0036876-57.2014.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Apelado:
Darci José Vedoin.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO - REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TEMAS 1016 E 952 STJ – PERCENTUAL APLICADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INDEVIDO – EXCLUSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplicação do Tema 1.016, do STJ, que fixou a seguinte tese:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

É valido o reajuste da mensalidade de plano de saúde individual/familiar ou coletivo fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, observados os parâmetros delineados no REsp 1568244/RJ, representativo de controvérsia. Tema 952/STJ. No entanto, devem ser considerados os seguintes parâmetros: a expressa previsão contratual do reajuste; não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso, e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais.

In casu, havendo cobrança abusiva de valores pela operadora de plano de saúde, necessária a restituição do valor pago indevidamente, de forma simples.

A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais, impondo-se a exclusão da condenação.

Nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC, existente condenação, não obstante ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0036876-57.2014.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Apelado:
Darci José Vedoin.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi
, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização Dano Moral, proposta por Darci José Vedoin, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nulo o reajuste pela mudança de faixa etária, condenando a demandada à revisão contratual para aplicar o índice FIPE/Saúde, no reajuste do plano de saúde, assim também, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), além da repetição do indébito na forma simples, e ao final, ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 12% sobre o valor da condenação.

Inconformada, defende a inaplicabilidade da Lei n.o 9.656 de 31.12.98, e das resoluções normativas da ANS ao plano de saúde contratado pelo apelado, uma vez que firmado antes da vigência da referida Lei.

Assevera que para os contratos firmados antes da Lei n. 9.656/98, não havia qualquer regulamentação quanto às faixas etárias sobre as quais incidiriam os reajustes de mensalidade por mudança de faixa etária, sendo que em relação a tais instrumentos são aplicáveis 6 (seis) faixas etárias.

Segue defendendo a legalidade do reajuste anual e que todos os requisitos para a aplicação do reajuste por faixa etária foram cumpridos, não havendo qualquer abusividade nos índices aplicados e diz que a Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso) não pode servir de fundamento para declarar nula e invalida cláusulas contratuais validamente celebradas, notadamente porque o contrato celebrado entre as partes é anterior à entrada em vigor do citado Estatuto, em observância ao princípio da não retroatividade da lei.

Pontua que apenas os contratos firmados a partir de 01.01.04, é que as regras contidas no Estatuto do Idoso podem ser observadas.

Ressalta que o reajuste de 55,85% em razão da mudança de faixa etária é resultado de cálculos atuariais, e estão previstos contratualmente com respaldo na clausula 19a, §1o, f, e são autorizados pela ANS, sendo imprescindível à manutenção do Plano

Forte em tais argumentos requer a reforma integral da r. sentença.

Contrarrazões no id n. 47492633, pelo desprovimento do apelo.

O acórdão de id n. 53442998 acolheu a preliminar de sobrestamento do feito,
até o pronunciamento definitivo do STJ sobre a questão (Tema 1.016).

Decidida a questão, voltaram cls.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0036876-57.2014.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:
Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil.

Apelado:
Darci José Vedoin.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por Darci José Vedoin contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, alegando, em síntese, que é usuário do plano de saúde desde 1994, quando aderiu ao Plano Cassi Família I, que é da espécie de plano coletivo sem patrocinador, anterior à Lei n. 9.656/98.

Seguiu narrando que no ano de 2011, quando completou 66 anos, houve um reajuste na mensalidade que alcançou um aumento de 55,85% do valor inicial, em razão da mudança de faixa etária (66-70), além da incidência do reajuste anual de 10,48%.

Aponta que o reajuste foi abusivo, ao passar de 477,73 (quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos) para R$ 744,24 (setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e em seguida para R$ 1.073,38, (um mil e setenta e três reais e trinta e oito centavos) motivo pelo qual postulou pela declaração da abusividade da cláusula de reajuste, com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, e indenização por dano moral.

Após regular tramitação processual, a douta magistrada
a quo
, proferiu sentença julgando parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do reajuste pela mudança de faixa etária no percentual de 55,85%, condenando a operadora à revisão contratual para aplicar o índice Fipe/Saúde, no reajuste do plano, além da repetição do indébito na forma simples do valor pago a maior, e em danos morais, e por fim, ao pagamento das custas processuais e

honorários de sucumbência.

Não se conformando com a r. sentença, o apelante recorre. Nas razões recursais defende a inaplicabilidade da Lei n.o 9.656 de 31.12.98 e da Lei n. 10.741/03

(Estatuto do Idoso)

ao plano de saúde contratado pelo apelado, uma vez que firmado antes da vigência das referidas leis, além de que,

para os contratos firmados antes da Lei n. 9.656/98, não havia qualquer regulamentação quanto às faixas etárias sobre as quais incidiriam os reajustes de mensalidade por mudança de categoria etária.

Segue defendendo a legalidade do reajuste anual e que todos os requisitos para a aplicação do reajuste por faixa etária foram cumpridos, não havendo qualquer abusividade nos índices aplicados.

Afirma ainda, ser indevida a condenação de restituição dos valores, considerando que não houve má-fé na cobrança, havendo previsão em contrato e na legislação, inexistindo razões para repetição do indébito. Requer, ao final, a reforma integral da r. sentença.

Inicialmente, é possível observar que a questão versa sobre reajustes aplicados pelo plano de saúde na modalidade coletiva, ao qual o autor

aderiu no ano de 1994, apontando a ilegalidade e abusividade do reajuste por faixa etária das mensalidades do plano.

O Superior Tribunal de Justiça, buscando uniformizar a questão e impor critérios objetivos diante da discussão sobre o tema, analisou a controvérsia sob o regime de recursos repetitivos.

A questão dos autos, portanto, deve ser analisada sob a ótica do entendimento fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo ( Tema 1016) pela Segunda Seção, que reconheceu a validade do reajuste por faixa etária em planos de saúde coletivo, fixando duas teses, veja:

"
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. TEMA 1016/STJ. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DO REAJUSTE E DO ÔNUS DA PROVA DA BASE ATUARIAL. APLICABILIDADE DO TEMA 952/STJ AOS PLANOS COLETIVOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA NOS TERMOS DA RN ANS 63/2003. PROVA DA BASE ATUARIAL DO REAJUSTE. ÔNUS DA OPERADORA. DESAFETAÇÃO.

1. Delimitação da controvérsia: Controvérsia pertinente à validade da cláusula de reajuste por faixa etária e ao ônus da prova da base atuarial do reajuste, no contexto de pretensão de revisão de índice de reajuste por faixa etária deduzida pelo usuário contra a operadora, tratando-se de planos de saúde coletivos novos ou adaptados à Lei 9.656/1998.

2. Teses para os efeitos do art. 1.040 do CPC/2015:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão “variação acumulada”, referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias;

3. Desafetação da questão referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

4. Caso concreto do RESP 1.715.798/RS: REAJUSTE DE 40% NA ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. EXCLUSÃO DO REAJUSTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO. RAZOABILIDADE DO ÍNDICE E DO PREÇO DA MENSALIDADE PRATICADOS. DESNECESSIDADE DE PROVA ATUARIAL.

4.1. Validade do reajuste pactuado no percentual de 40% para a última faixa etária, pois esse percentual se encontra aquém da média de mercado praticada pelas operadoras, como também se encontra aquém da média o preço fixado para a mensalidade da última faixa etária, não se verificando abusividade no caso concreto.

4.2. Desnecessidade de produção de prova atuarial no caso concreto.

5. Caso concreto do RESP 1.716.113/DF: PLANO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE DE 67,57%. REVISÃO PARA 16,5%. SOMA ARITMÉTICA DE ÍNDICES. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA RN ANS 63/2003. APLICABILIDADE AOS PLANOS DE AUTOGESTÃO. CÁLCULO MEDIANTE VARIAÇÃO ACUMULADA. DESCABIMENTO DA MERA SOMA DE ÍNDICES.

5.1. Aplicabilidade da RN ANS 63/2003 aos planos de saúde operados na modalidade de autogestão, tendo em vista a ausência de ressalva quanto a essa modalidade de plano no teor dessa resolução normativa.

5.2. Aplicação da tese "b", fixada no item 2, supra, para se afastar o critério da mera soma de índices, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se calcule a variação acumulada de acordo com a respectiva fórmula matemática.

6. Caso concreto do RESP 1.873.377/SP: IRDR 11/TJSP. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELOS RECORRENTES. ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS QUANTO AO CRITÉRIO DA ALEATORIEDADE DO ÍNDICE. DESPROVIMENTO QUANTO AO PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.1. Inviabilidade de se conhecer das alegações referentes ao mérito do julgamento do caso concreto, tendo em vista determinação de reabertura da instrução probatória pelo Tribunal de origem, ponto não atacado nos recursos especiais. Óbice da Súmula 283/STF.

6.2. Desprovimento do recurso especial do consumidor no que tange à tese referente à inversão do ônus da prova, nos termos do voto do Min. RICARDO VILLAS BOAS CUEVA.

6.3. Parcial provimento do recurso especial do IDEC para incluir na tese o parâmetro da aleatoriedade dos índices praticados, como um dos critérios para a identificação da abusividade do reajuste por faixa etária, aplicando-se na íntegra o Tema 952/STJ aos planos coletivos. 7. PARTE DISPOSITIVA:

7.1. RESP 1.715.798/RS: RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 7.2. RESP 1.716.113/DF: RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 7.3. RESP 1.873.377/SP: RECURSO ESPECIAL DO IDEC PARCIALMENTE PROVIDO, E RECURSO ESPECIAL DE EDUARDO BORTMAN DESPROVIDO.”
(REsp n. 1.716.113/DF, Segunda Seção, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j.

23.3.2022 – negritei).

Por sua vez, nas teses firmadas no Tema 952, a Segunda Seção definiu que o reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que “(
i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
".

A propósito, confira:

"
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE.

DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as

regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira.

Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.
” (REsp n. 1.568.244/RJ, Segunda Seção, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.12.2016 - destaquei).

Pois bem.

In casu
, verifica-se que o autor é vinculado ao plano de saúde da recorrente desde 24.07.98, não tendo ocorrido a adaptação do seu contrato aos termos da Lei no 9.656/98.

Deste modo, consoante se extrai do entendimento acima apontado, à luz do item "a", em relação aos contratos antigos e não adaptados, ou seja, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656 de 31.12.98, deve-se seguir o que consta no referido contrato.

Consequentemente, os índices de reajuste estipulados pelas operadoras são legais, desde que respeitadas as disposições da Lei no 9.656/98, os parâmetros estabelecidos pelo REsp 1.568.244/RJ, e desde que não haja demonstração cabal de sua abusividade.

Partindo para o caso em pauta, analisando detidamente o contrato de plano de saúde firmado entre as partes, é possível extrair a existência de cláusula expressa sobre a possibilidade de majoração da mensalidade em razão da mudança de faixa etária, conforme a Cláusula 19a, sem indicar os percentuais de aumento, veja:

“Cláusula 19a - Fixado por faixa etária, o valor das mensalidades constante na Proposta de Adesão permanecerá inalterado pelo prazo de vigência deste contrato, exceto se houver mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do PLANO, ou alteração na idade do PARTICIPANTE, que importe mudança de faixa etária.

Parágrafo Único: Os reajustes previstos nesta cláusula incidirão sobre o valor da última mensalidade paga e somente serão cobrados no mês seguinte ao da respectiva ocorrência.
” (id. 47492580 – fl.02)

Ocorre que no mês de 02/11, houve um reajuste na referida mensalidade, saltando de R$ 447,43(quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) para R$ 697,31 (seiscentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), com aumento expressivo de 55,85%, percentual este que não foi indicado no contrato, acrescido de

do reajuste anual (10,43%), atingindo o valor de R$ 744,24 (setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

A par disso, muito embora seja válido o reajuste da mensalidade dos planos de saúde em razão da faixa etária do beneficiário, na hipótese ficou suficientemente demonstrada a sua abusividade.

Da leitura da cláusula contratual supratranscrita, constata-se que o contrato prevê apenas a viabilidade de majoração da mensalidade devido à alteração de faixa etária. No entanto, não indica as faixas de aumento, tampouco os percentuais aplicados a cada uma das faixas.

Dessarte, não preenchido o requisito imposto pela Súmula Normativa n. 3/2001, da ANS, concluo pela nulidade da cláusula 19 do contrato e, nesse contexto, pela abusividade dos aumentos praticados em razão da idade do autor.

Por tais motivos, é necessário, repiso, garantir o equilíbrio contratual entre as partes contendoras, com a apuração de percentual adequado e razoável em virtude da inserção do beneficiário na nova faixa etária, que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

Nesse contexto, apurado o pagamento a maior, faz jus o autor à repetição do indébito na forma simples, evitando-se o enriquecimento indevido do plano de saúde, tudo a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, colho jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PREVIDENCIA PRIVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO - ADMINISTRAÇÃO POR ENTIDADE DE AUTOGESTÃO - CONTRATO ANTERIOR A LEI No 9.656/98 - REAJUSTE DA MENSALIDADE EM FUNÇÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - RECURSO REPETITIVO - TEMA No 1.016/STJ - PREVISÃO CONTRATUAL - PREVALÊNCIA - ÍNDICE APLICADO DE FORMA DESSARRAZOADA E ALEATÓRIA - ABUSIVIDADE CONSTATADA.
Quanto aos contratos de plano de saúde antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, prevalece o que consta no contrato, devendo os índices de reajuste, que são estipulados pelas operadoras, contudo, observar as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, não podendo sujeitar o consumidor idoso a aumentos aleatórios, abusivos, excessivamente onerosos e discriminatórios. Havendo prova da cobrança abusiva de valores pela operadora de plano de saúde, faz jus a beneficiária a restituição do indevidamente pago, de forma simples
.”
(TJMG - RAC n.o 1.0542.18.000048-2/001, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 13.07.2023 – destaquei).

“
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Plano de saúde – Reajuste por faixa etária - Sentença de parcial procedência – Apelação da ré – Arguição de legalidade do reajuste de 55,85% na

mensalidade - Desacolhimento - Matéria afetada pelo C. STJ.
Tema 1016, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Reconhecida a validade do reajuste por faixa etária – Aplicação do Tema 952 aos contratos coletivos – Não houve, contudo, contratação expressa do reajuste de 55,85% na faixa de 66 anos, como ocorreu – A ré também não comprovou a base atuarial idônea do reajuste aplicado – Descumprimento de precedentes vinculantes – Exclusão do reajuste – Admissibilidade – Devolução de forma simples do valor pago a maior – Manutenção – Incidência de correção monetária desde o desembolso – Viabilidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO
.
” (TJSP, RAC n.o 1017480-05.2016.8.26.0554, 8a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Benedito Antônio Okuno, j. 26.01.2023 – destaquei).

Outrossim, quanto à condenação em

danos morais, entendo descabido.

Isto porque, a simples constatação de encargos abusivos e consequente revisão contratual, sem efeitos deletérios aos direitos da personalidade do contratante, não enseja condenação por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido, colaciono precedente em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS DE IDADE
.
ABUSIVIDADE COMPROVADA. TEMAS 1.016 E 952 STJ
.
NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 3o DA RN 63/2003 DA ANS.
DANO MORAL. INEXISTENCIA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à matéria relativa ao reajuste de faixa etária em plano de saúde coletivo, no julgamento dos recursos especiais no 1.716.113/DF, no 1.721.776/SP, no 1.723.727/SP, no 1.728.839/SP, no 1.726.285/SP e no 1.715.798/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino (Tema 1016/STJ) determinou a aplicação das teses fixadas no Tema 952/STJ.

2. No Tema 952/STJ restou fixado que “c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.”

3. No caso concreto foi provado que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa (296%) é superior a variação acumulada entra a primeira e a sétima faixa (199,74%), afrontando assim a regra aplicável a espécie (art. 3o, II, RN 63/20003)

4
. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.”
(RAC n.

0001339-29.2016.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, J. 29.08.23 - negritei)

Desta feita, a sentença merece parcial reforma para afastar a condenação em danos morais.

Em razão da reforma da sentença, impõe-se a redistribuição do ônus de sucumbência, que em razão da sucumbência reciproca deve ser redistribuído na proporção de 80% para o réu, e 20% para o autor, fixando-se a verba honoraria em 10% sobre o valor do da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, na mesma proporção.

Posto isso, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024